Tribunal: STF
Processo: HC 215846
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Martinho Luiz Bocallao Pereira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do Agravo Regimental no AREsp 1.895.861/SP (documento eletrônico 9).



    O impetrante pede:



    “a) No mérito, reque-se pelo reconhecimento da patente violação da soberania dos veredictos, posto que ao jurado leigo somente foi-lhe optado a possibilidade de reconhecer o evento morte como fato claro e notório no 1° quesito; reconhecimento da reponsabilidade do acusado no 2° quesito, porém não houve a possibilidade de reconhecer o elemento subjetivo, dolo ou culpa, situação que contrariou o disposto no artigo 483, §4° do Código de Processo Penal, violou o princípio da plenitude da defesa e da especialidade, do devido processo legal da dignidade da pessoa humana, pois se reconhecido o elemento CULPA haveria a desclassificação para infração de competência do juiz singular, conforme art. 302, da Lei 9503/97. 



    Por fim, em caso de não reconhecimento da presente ordem por inadequação da via, requer-se pelo deferimento de ofício em razão de ter esta defesa levado aos conhecimentos de Vossas Excelências as nulidades e o cerceamento da plenitude de defesa no vício da formulação do quesito” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 9).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do Agravo Regimental no AREsp 1.895.861/SP (documento eletrônico 9).



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator